Tribunal: TJDFT
Processo: 0704231-39.2019.8.07.0019
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0704231-39.2019.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SUN COLOR CINE FOTO SOM E EVENTOS LTDA - ME APELADO: PATRICIA DA NOBREGA MORAIS D E S P A C H O Analisando os autos, verifico que o comprovante do recolhimento do preparo de ID 68969225 não se refere à guia de custas de no 29417250102014257 apresentada. Com efeito, o aludido comprovante de pagamento apresenta código de barras divergente ao da respectiva guia. O código de barras constante da guia é 00190.00009 02941.725018 02014.257170 1 99270000002218, ao passo em que aquele apresentado como comprovante de pagamento ostenta a seguinte numeração 001902.00009 02941.725158 00025.688177 3 99270000002218. Assim, ante a inconsistência apontada, determino a intimação da parte apelante SUN COLOR CINE FOTO SOM E EVENTOS LTDA EPP para que junte aos autos o comprovante de pagamento que corresponda à guia apresentada, com data de pagamento no dia da interposição do recurso, isso, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, ou o recolhimento do preparo em dobro, na forma do §4o do art. 1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Intime-se. Após, voltem-me os autos conclusos. Brasília, 13 de março de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator